Tribunal: TJMT
Processo: 1071614-68.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071614-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELEN REGINA MARTINS - CPF: 023.611.771-88 (APELANTE), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 3008240-3), no valor de R$ 28.134,00, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 781,50. A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios (2,50% a.m. e 34,52% a.a.), capitalização indevida, ilegalidade da Tabela
Price
, cobrança indevida de Tarifa de Cadastro, Seguro de Proteção Financeira, mensalidade de seguro e serviço de rastreador, pleiteando devolução em dobro do indébito, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se é lícita a capitalização mensal de juros e a adoção da Tabela
Price
; (
iii
) determinar a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro; (
iv
) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do Seguro de Proteção Financeira; (v) aferir o cabimento de restituição em dobro e indenização por danos morais; (vi) examinar a necessidade de inversão do ônus da prova e de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

A taxa contratada de 2,50% a.m. (34,52% a.a.) não supera de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para julho/2024 (1,91% a.m.), inexistindo vantagem exagerada apta a justificar a intervenção judicial.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541 do STJ, estando prevista no contrato e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela
Price
constitui método matemático de amortização amplamente admitido pela jurisprudência, não implicando, por si só, capitalização ilícita de juros.

A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento e autorizada por ato normativo da autoridade monetária, conforme REsp 1.251.331/RS (Tema 958), inexistindo prova de relação anterior entre as partes.

A imposição de contratação de Seguro de Proteção Financeira sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

Declarada a nulidade da cláusula de seguro, impõe-se a exclusão do valor correspondente do montante financiado e a restituição simples do indébito, admitida a compensação, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A cobrança contratual amparada em cláusulas válidas não caracteriza ato ilícito apto a ensejar dano moral, sendo insuficientes meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual.

A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que não se verifica no caso.

A perícia contábil é desnecessária quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera divergência em relação à taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, inclusive quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

A adoção da Tabela
Price
, por si só, não configura ilegalidade ou anatocismo.

É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento, quando autorizada por ato normativo da autoridade monetária.

Configura venda casada a imposição de seguro com restrição à escolha da seguradora, impondo-se a nulidade da cláusula e a restituição simples do indébito.

A restituição do indébito em ação revisional, ausente má-fé, ocorre na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, V e VIII, 39, I, 51, §1º; CPC,
arts
. 355, I, 373, I, 98, §3º; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ,
AgRg
no Ag 707.143/DF; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1071614-68.2025.8.11.0041

APELANTE: HELEN REGINA MARTINS

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELEN REGINA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO HONDA S/A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) os juros aplicados pelo banco são abusivos, muito superiores à taxa média de mercado; b) há capitalização indevida de juros (anatocismo); c) houve cobrança indevida de tarifas e serviços, caracterizando venda casada; d) deve ser reconhecido o dano moral sofrido; e) deve ser determinada a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; f) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova; g) há necessidade de realização de perícia contábil para comprovar as alegações.

Em contrarrazões
, id 346760861
, o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) as taxas de juros contratadas estão dentro dos parâmetros de mercado; b) a capitalização mensal de juros é lícita, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ; c) o sistema de amortização
Price
é legal; d) as tarifas cobradas são legítimas e previstas em contrato; e) não houve cobrança indevida que justifique a repetição do indébito; f) não há dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na petição inicial, a autora alegou que firmou com a instituição financeira ré, em 04/07/2024, contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, registrado sob o nº 3008240, com valor total da cédula de R$ 28.134,00, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 781,50. Sustentou que o contrato impôs encargos desproporcionais e onerosos, que excedem as taxas de mercado indicadas pelo Banco Central para o período da contratação. Afirmou que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 2,50% ao mês, resultando em um Custo Efetivo Total (CET) anual de 47,11%, enquanto a taxa média do mercado praticada pelo próprio Banco Honda S/A à época era de 2,17% ao mês (29,32% ao ano). Questionou também a cobrança de encargos acessórios, como Tarifa de Cadastro (R$ 790,00), Seguro de Proteção Financeira (R$ 829,64), Mensalidade do Seguro (R$ 35,23) e Serviço de Rastreador (R$ 316,00).

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, uma vez que a taxa contratada estava dentro dos parâmetros de mercado. Quanto às tarifas bancárias questionadas, considerou que a cobrança da Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, e que a contratação do seguro e do serviço de rastreador foi opcional, não caracterizando venda casada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à revisão de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária
(Cédula de Crédito Bancário de nº 3008240-3 – id 346760424)
, especificamente quanto à abusividade das taxas de juros, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e serviços acessórios, além de pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O contrato cerne da discussão,
Cédula de Crédito Bancário de nº 3008240-3
(
id 346760424
) foi celebrado entre as partes em 04/07/2024.

No que tange aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), de que "as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 2,50% ao mês, equivalente a 34,52% ao ano
(id 346760424)
, conforme se verifica no contrato juntado aos autos. A apelante alega que a taxa média de mercado praticada pelo próprio Banco Honda S/A à época era de 2,17% ao mês (29,32% ao ano).

Conforme verificado pelo juízo a quo no site do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para aquisição de veículos no período
(julho/2024) figurou em 1,91% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Portanto, a taxa contratada de 2,50% a.m. (34,52% a.a.) encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado.

Portanto,
o apelante não logrou êxito em demonstrar que tais taxas superariam significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do princípio da distribuição estática do ônus da prova.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado singular, a taxa de juros remuneratórios só seria considerada abusiva se fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

A jurisprudência tem entendido que não é qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado que autoriza a revisão contratual, sendo necessário que a diferença seja significativa, a ponto de caracterizar evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

O STJ tem entendido que somente taxas que excedam em muito a média de mercado podem ser consideradas abusivas, o que não é o caso dos autos. A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, especialmente quando a diferença não é significativa.

No presente caso, embora exista uma diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, essa diferença não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar manifesta abusividade.

A taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.

Portanto, a mera divergência percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que essa divergência seja significativa e que esteja comprovado o efetivo desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Assim, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato em questão.

No tocante à capitalização de juros, convém salientar que por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

Assim, no que tange à
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, o contrato foi celebrado em 04/07/2024, portanto, após a edição da MP 2.170-36/2001. Além disso, verifica-se que a taxa de juros anual (34,52%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,50% x 12 = 30%), o que, conforme a Súmula 541 do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Ademais, o contrato prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme mencionado pelo apelado em suas contrarrazões, na cláusula 4.1 do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA - ARTIGO1036 E SEGUINTESDO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOSBANCÁRIOS - PROCEDÊNCIADA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIADA CASA
BANCÁRIA VOLTADAÀ PRETENSÃO DE COBRANÇADA CAPITALIZAÇÃODE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça .
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
p
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ- REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/03/2017 RSTJ vol. 246 p. 316)

Portanto, é lícita a capitalização mensal de juros no contrato em questão.

A apelante questiona a utilização do Sistema de Amortização
Price
, alegando que este sistema implica em capitalização de juros.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema
Price
, por si só, não implica em capitalização de juros, mas apenas estabelece um método de cálculo para definir o valor das prestações, com amortização do capital e juros durante o prazo contratado.

Nesse sistema, os juros são calculados sobre o saldo devedor, que diminui a cada prestação paga, não havendo incidência de juros sobre juros, mas apenas sobre o capital ainda não amortizado.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais,
o ordenamento jurídico
tem admitido a utilização da tabela
Price
como critério matemático, por considerar a
livre

pactuação entre as partes,
de maneira que
sua adoção na amortização

do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal.

Assim, não há ilegalidade na adoção do Sistema
Price
para o cálculo das prestações do contrato em questão.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera o acervo probatório suficiente para o julgamento da lide, com base no art. 370 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ.

4. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do
art. 6º, V, do CDC. Alegações genéricas e ausência de parâmetros objetivos impedem o acolhimento do pedido revisional.

5. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, inclusive por meio da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ (Súmula 539 e REsp 973.827/RS).

6. A utilização da Tabela
Price
como critério de amortização é admitida quando pactuada livremente, não configurando, por si só, abusividade.

7. Configura venda casada, vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ (REsp 1639259/SP – Tema 972), a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige prova concreta da abusividade, sendo insuficiente a alegação genérica de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 373, I; CDC,
arts
. 6º, V e VIII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 845.384/SC; STJ, Súmulas 381, 382 e 539; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972); STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; TJMT, AP 1002598-33.2024.8.11.0018, j. 04/02/2026; TJMT, AP 1029251-18.2023.8.11.0015, j. 18/06/2025.

(N.U 1004567-85.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

A apelante questiona a cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 790,00), Seguro de Proteção Financeira (R$ 829,64), Mensalidade do Seguro (R$ 35,23) e Serviço de Rastreador (R$ 316,00).

Quanto à Tarifa de Cadastro, o STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema 958), firmou entendimento de que "é válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso em análise, a cobrança da Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no contrato e é autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, não havendo comprovação de que a apelante já mantinha relacionamento anterior com a instituição financeira, de modo que a cobrança da referida tarifa se mostra legítima.

Sabe-se quanto ao seguro que
sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

Quanto ao Serviço de Rastreador, sua contratação também se mostra legítima, uma vez que se trata de serviço acessório que visa garantir a segurança do bem financiado, que serve de garantia ao contrato de financiamento.

No entanto, no caso dos autos, não restou demonstrada a cobrança do referido serviço de rastreador.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$
829,64,
o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R$
829,64
) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A apelante pleiteia indenização por danos morais, alegando que sofreu constrangimentos e transtornos em razão das cobranças abusivas.

Contudo, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte do banco apelado que pudesse ensejar danos morais. As cobranças realizadas estavam previstas no contrato e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade.

Ademais, meros aborrecimentos decorrentes de relações contratuais não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

A apelante pleiteia a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do
CDC.

Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em análise, não se verifica a verossimilhança das alegações da apelante, uma vez que as taxas de juros e tarifas cobradas estão dentro dos parâmetros legais e
contratuais. Além disso, o contrato e demais documentos necessários à análise da controvérsia já estão nos autos, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

A apelante pleiteia a realização de perícia contábil para comprovar suas alegações.

Contudo, a perícia contábil é desnecessária no caso em análise, uma vez que a controvérsia é eminentemente jurídica, relacionada à legalidade das taxas de juros e tarifas cobradas, que podem ser analisadas com base nos documentos já juntados aos autos, especialmente o contrato de financiamento.

Ademais, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, por entender que a matéria discutida é de direito e cunho documental, estando o processo pronto para receber decisão, nos termos do artigo 355, I, do
CPC.

Portanto, não há que se falar em necessidade de realização de perícia contábil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para

declarar
nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio
, bem como,
determinar a restituição do indébito

na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido,
mantenho os honorários nos moldes arbitrados na sentença, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026